Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0719560-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Advocacia Vasconcelos Embargados: Marcelo Mundim Pena Junior Roberto Luz de Barros Barreto D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade de advogados Advocacia Vasconcelos contra a decisão proferida por este relator que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela embargante em virtude de sua manifesta intempestividade (Id. 26701076). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 27057830), em síntese, que interpôs o agravo de instrumento dentro do prazo legal de quinze dias. Argumenta que a interposição de sucessivos embargos de declaração, por ambas as partes, interrompeu o prazo para a utilização das demais espécies recursais. Acrescenta que a interposição de recurso intempestivo pela parte adversa não produziu, em desfavor da sociedade de advogados recorrente qualquer ônus processual, não podendo ser prejudicada pela desídia dos embargados. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, suprida a contradição indicada, seja reformada a decisão impugnada, com o subsequente recebimento do agravo de instrumento interposto. Em suas contrarrazões (Id. 27453109) os recorridos requereram a rejeição dos embargos de declaração. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A sociedade de advogados embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em contradição, pois o agravo de instrumento não conhecido teria sido interposto dentro do prazo legal. Sustenta ainda que o fato de ter a parte adversa interposto recurso extemporâneo não pode influir na contagem do prazo para o exercício de sua pretensão recursal. No entanto, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. As alegações relativas à eventual existência de contradição na decisão recorrida não se sustentam, pois se afirmou com clareza que: “A decisão impugnada foi proferida eletronicamente aos 26 de março de 2021 (Id. 87355263 dos autos do processo de origem). Foram interpostos embargos de declaração aos 12 de abril de 2021, mas o referido recurso foi rejeitado por intermédio da decisão proferida pelo Juízo singular aos 19 de abril de 2021 (Id. 89277885 dos autos do processo de origem). Nos termos da informação constante na aba “expedientes” do PJe a sociedade de advogados agravante registrou ciência da mencionada decisão aos 26 de abril de 2021, tendo como prazo limite para a interposição de eventual agravo de instrumento a data de 17 de maio de 2021, nos termos do art. 224 do CPC. Ocorre que o presente recurso foi interposto apenas no dia 20 de junho de 2021 (Id. 26607417), ou seja, depois do termo final relativo ao transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.” Assim, ficou devidamente ressaltado que em conformidade com os registros dos atos processuais no sistema PJe o agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados embargante não merece ser conhecido em virtude de sua manifesta intempestividade. Aliás, a menção aos embargos de declaração interpostos pela parte adversa, aos 19 de abril de 2021, que também foram considerados intempestivos, teve apenas o intuito de demonstrar que o referido recurso, mesmo tendo sido interposto um mês antes do agravo de instrumento não conhecido, já revelava o não preenchimento do requisito extrínseco essencial ao seu processamento à vista da anotada intempestividade. Diante desse contexto é possível observar que a embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em apreço, a anotada contradição a ser suprida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator